Tribunal: TJDFT
Processo: 0729612-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PELO JUÍZO A QUO. REMESSA À CONTADORIA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF.
2. Na hipótese, as partes discordaram acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações.
3. Ante a divergência exposta, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente, fixando como parâmetro que “(...) na apuração do crédito deve ser observada a mesma faixa de incidência do IRPF/Alíquota utilizada pelo ente público na retenção do imposto indevido, conforme ficha financeira do servidor”. As partes nada opuseram quanto ao referido comando.
4. Realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, não se verifica qualquer impropriedade, porquanto observados estritamente os comandos fixados pelo Juízo a quo, com os quais as partes concordaram tacitamente, revelando-se acertada a r. decisão que os homologou.
5. Recurso conhecido e desprovido.